Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743532-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENEIDE ALVARENGA XAVIER APELADO: ELIOMAR RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO 1. A ordem de imissão na posse não foi cumprida, pelas razões que constam na certidão de ID no 67538311. Contudo, foi noticiada a desocupação do imóvel, nos termos da petição de ID no 67575254. 2. Recolha-se o mandado expedido (ID no 67435055) e, após o transcurso dos prazos processuais, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO